Tribunal: TJSP
Processo: 2006000-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e homologou a avaliação do imóvel realizada por oficial de justiça – Alegação de que o valor apurado é extremamente inferior ao valor de mercado – Necessidade de avaliação por perito judicial – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO